Tribunal: STF
Processo: Rcl 51828
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Paz e Silva e outros alegam haver a Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Teresina/PI desrespeitado o que decidido nos autos do ARE 1.309.755 e do RE 1.338.750. 



    Sustenta, em síntese, que a decisão combatida contrariou o entendimento deste Tribunal a repeito da ilegitimidade de descontos previdenciários, na forma da Lei nº 13.954/2019, sobre os proventos percebidos por policiais militares da reserva remunerada.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível a presente reclamação.



    No que toca ao ARE 1.309.755, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte no ARE 1.309.755, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    No que tange ao RE 1.338.750, melhor sorte não assiste ao autor desta ação.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    No caso, o feito de origem ainda tramita em primeiro grau de jurisdição, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se.



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator